Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809869-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO SOARES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ORIXIMINA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809869-50.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Alberto Augusto Andrade Sarubbi, OAB-PA Nº 15.070.

PACIENTE:
PEDRO SOARES NASCIMENTO
.

IMPETRADO: Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA.

Processo originário nº
0000702-82.2011.814.0037.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente em sentença condenatória.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão:
(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, em sentença condenatória, possui fundamentação idônea; (ii) se as condições pessoais favoráveis permitem ao paciente responder ao processo em liberdade
.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão que decretou a custódia do coato é sucinta e sem fundamentação idônea a revelar a presença dos pressupostos da prisão preventiva
e não vem
lastreada em dados concretos obtidos nos autos.

4.

Importante esclarecer que o paciente respondeu a ação de 1º grau em liberdade, desde 01/12/2010, e a jurisprudência consolidou entendimento de que tendo o sentenciado permanecido solto durante a instrução processual e ausente fato superveniente que justifique a imposição da medida constritiva, descabe a decretação da prisão preventiva
.

5.

Demais, infere-se, através da análise do processo originário, ausência de representação por parte da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, pela prisão do paciente, não podendo o juízo coator decretá-la de ofício, como fez na sentença, em clara ofensa aos termos do art. 311 do CPP. (
STJ - HC: 487535 MG 2018/0347534-8)

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e concedida, ratificando-se a medida liminar anteriormente deferida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
PEDRO SOARES NASCIMENTO
, qualificado nos autos (ID 20177531), sentenciado e condenado, em 13/06/2024 (ID 20177532), a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no a
rt. 217, c/c art. 69, ambos do Código Penal (Estupro de Vulnerável em concurso material)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Oriximiná
-PA.

Alega, fundamentalmente,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que negou o direito de apelar em liberdade; possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, bons antecedentes, residência fixa).

Requer, em liminar e no mérito, o direito de recorrer em liberdade o recurso de Apelação, com expedição de Alvará de Soltura.

No ID 20265802, a liminar pleiteada foi deferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20309387.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e “improvimento” da ordem (ID 20482364).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Ação e passo a análise do mérito.

Analisando os autos, contata-se que o coato foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 69, ambos do Código Penal, a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Para melhor análise da Ação Constitucional, trago à baila a decisão proferida, em sede de sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade decretando a sua prisão preventiva, nos pontos de interesse (ID nº 20177532, pág. 13):

(...). 4.7. Direito de apelar em liberdade

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu e decreto sua prisão preventiva, pois existentes os requisitos que a autorizam, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime de presunção absoluta de violência, o quantum de pena aplicado, a contemporaneidade dos requisitos, e o resguardo da integridade física e mental da vítima e de sua família.

O encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, encontra guarida em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos (HC n. 338.507/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/4/2016). (...).

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito, vislumbro estarem ausentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, devendo a segregação provisória do coato ser revogada.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Como se observa, a decisão que decretou a custódia do coato, por ocasião da sentença condenatória, é sucinta e não traz fundamentação idônea quanto a presença dos pressupostos da prisão preventiva, em que pese se reportar a garantia
da aplicação da lei penal, da gravidade concreta do crime, o quantum de pena aplicado, a contemporaneidade dos requisitos e o resguardo da integridade física e mental da vítima e de sua família.

Desse modo, em que pese a gravidade do crime atribuído ao paciente, todavia, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação adequada, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, se limitando apenas a fazer remissão, de maneira genérica, quanto a presença dos requisitos legais da custodia cautelar. Nesse sentido:

Habeas Corpus. Furto qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Decreto de prisão preventiva limitou-se a repetir, de maneira genérica, os pressupostos legais da custódia cautelar. Ausência de fundamentação concreta. Constrangimento ilegal. Ocorrência. Ordem concedida.

(TJ-SP - HC: 20928262120178260000 SP 2092826-21.2017.8.26.0000, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 21/06/2017, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/06/2017)

Vale destacar que o paciente respondeu a ação de 1º grau em liberdade, desde 01/12/2010, e a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o sentenciado permanecido solto durante a instrução processual e ausente fato superveniente que justifique a imposição da medida constritiva, descabe a decretação da prisão preventiva.
Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA A EMBASAR O DECRETO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA - No caso em apreço, o paciente estava respondendo ao processo em liberdade e apelou da sentença condenatória do júri. Ao ser negado o direito de apelar em liberdade, a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para tanto - In casu, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando a pena a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, I, e, do CPP, contrariando o entendimento firmado no STJ de que não cabe a prisão para execução provisória de pena - De mais a mais, ainda utilizou expressões genéricas e vagas a justificar o decreto constritivo, demonstrando tratar-se de decisão genérica e padronizada, injustificável para fundamentar a restrição cautelar da liberdade.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 08116386420228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/11/2022).

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA APÓS MAIS DE 11 ANOS DO COMETIMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Cabe ao magistrado, na sentença condenatória, apresentar motivação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, demonstrando a proporcionalidade e a necessidade da medida no momento em que examinada. 2. No caso, o paciente manteve-se solto por mais de onze anos sem gerar riscos ao processo nem à sociedade, razão pela qual é de se reconhecer a invalidade do decreto prisional emitido na sentença. 3. Ordem concedida para revogar a constrição antecipada do paciente, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, salvo se custodiado por outro motivo, sem prejuízo da decretação de nova prisão ou da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que apresentada fundamentação concreta para tanto.

(STJ - HC: 487535 MG 2018/0347534-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019).

Demais, infere-se, através da análise do processo originário, não ter havido representação de parte da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, pugnando pela prisão do paciente, não podendo o juízo coator decretá-la de ofício, como o fez por ocasião da sentença condenatória, em clara ofensa aos termos do art. 311 do CPP, que assim dispõe:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI 13.964/2019. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EX OFFICIO. ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 2. A partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP). Orientação atual da Terceira Seção deste STJ. 3. Mesmo nas hipóteses de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o artigo 282, § 4º do CPP é claro ao disciplinar que eventual decretação da prisão preventiva deve ser precedida de requerimento, sendo ilegal a atuação de ofício do magistrado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 668536 AM 2021/0157257-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021).

Por esses motivos
, deixo de acompanhar o parecer ministerial, e
ratificando a liminar anteriormente deferida, conheço e concedo a ORDEM
de Habeas Corpus, impetrado em prol do paciente
PEDRO SOARES NASCIMENTO
, para que responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/11/2024